Tribunal: TJDFT
Processo: 0737912-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO SEM FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RHC 140.214 – SC. SEXTA TURMA STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, nos autos do RHC no 140.214 – SC, ampliou entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, para admitir a detração do período de recolhimento domiciliar noturno sem fiscalização por monitoração eletrônica, em conformidade com os mesmos critérios fixados no HC 455097/PR, ou seja, “a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o Réu foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena”.
2.Recurso conhecido e desprovido.